Tribunal: STF
Processo: ARE 1588779
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. RESSARCIMENTO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB. LEI 14.325 de 2022. VALOR MÍNIMO ANUAL POR ALUNO - VMAA. FORMA DE CÁLCULO. RATEIO. DISCIPLINA LEGAL. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DO SINDICATO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. APLICAÇÃO ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Cuida-se de demanda que busca o reconhecimento de que o Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA inicial em 2007 fora fixado abaixo do limite mínimo estabelecido por lei, causando perdas por todos os anos seguintes nos demais valores anuais por aluno fixado nacionalmente, por normativos infralegais; de que o valor único de VMAA a ser considerado em todos os Estados que receberam complementações da UNIÃO deveria ser de R$1.165,32 (mil cento e sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos); e de que a União descumpriu as determinações legais desde o nascedouro da Lei nº 11.494/2007, devendo ser promovida a correção da forma cálculo e, consequentemente, serem reconhecidas e apuradas as diferenças devidas ao Município de Varjota e aos substituídos do sindicato-autor. 2. O art. 47-A da Lei 14.325 de 2022, estabelece que os recursos provenientes de ações movidas para recuperação de valores pagos a menor pela União deverão ser utilizados na mesma finalidade e de acordo com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebidos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para a distribuição dos recursos, descrevendo integralmente a receita e a forma de repartição. 3. Diante desse regramento, fica evidenciado o interesse jurídico e econômico do sindicato-autor, para, em ação coletiva, buscar a efetivação do direito dos profissionais da rede pública de ensino básico ao ressarcimento dos valores destinados a rateio em face do erro imputável à União no cálculo dos valores do FUNDEB (2007 adiante) e da omissão do município em buscar a devida reparação. 4. Hipótese em que o Legislador, nos artigos 2º e 3º da citada Lei, antevendo riscos à efetivação desse direito, estabelece obrigação aos entes estaduais e municipais para definição dos percentuais e critérios para divisão do rateio e, caso não o façam, prescreve a penalidade de suspensão dos repasses voluntários por descumprimento da regra de destinação dos precatórios estabelecida no artigo 47-A da Lei 14.113 de 2020. 5.Assim, as partes da relação jurídica controvertida são a UNIÃO, ente responsável pelo repasse dos valores devidos a título de complementação do FUNDEB, o MUNICÍPIO e os professores da educação básica da ativa e aposentados, em legitimação concorrente ou litisconsórcio, uma vez que são os destinatários diretos dos valores devidos quando do pagamento do precatório, na forma do art. 8º, III da CF e art. 513 da CLT. 6. O entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal está no sentido da ‘ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam’ - Tese nº 823 da repercussão geral. (ARE 1303880 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05- 2021). 7. Recurso de apelação provido” (fls. 6-7, e-doc. 12).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).

2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 8º da Constituição da República. Defende a ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical agravada para postular, em nome de servidores públicos municipais, “suposta diferença de complementação federal do FUNDEB [Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação]” (fl. 5, e-doc. 25).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por estar o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 42).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera “que o recurso cabível contra decisão que não admite recurso extraordinário é o agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inc. V e § 1º, do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 44).

Salienta que “a solução processual ficou complexa porque o único motivo determinante utilizado na decisão foi a tese vinculante no Tema n.º 823 da repercussão geral” (fl. 4, e-doc. 44).

Ressalta que “o agravo interno terá como objeto recursal a não aplicação do Tema 833 da repercussão geral, enquanto o agravo em recurso discutirá a não admissão do recurso com base no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 44).

Assinala “que a decisão de inadmissão com base no art. 1.030, inc. V, do CPC não foi fundamentada” (fl. 5, e-doc. 44).

Sustenta a “nulidade da decisão, por afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 44).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. A alegação de nulidade da decisão agravada por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o ato decisório apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

Este Supremo Tribunal também assentou que, “no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento” (ARE n. 1.249.095-RG, Tema 1.086 da repercussão geral, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

A agravante apenas impugna os procedimentos de admissibilidade de recurso extraordinário, previstos no Código de Processo Civil, não se caracterizando, na espécie, ausência de fundamentação, considerada, ainda, a assertividade da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de origem, no sentido “da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” (fl. 2, e-doc. 42).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. O Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário, com o seguinte fundamento:
“Nas razões recursais alega-se, em suma, que o julgado recorrido violou o artigo 8º, III, da Constituição Federal por considerar que o Sindicato dos professores não tem legitimidade para cobrar da União crédito próprio do Município que ainda não foi reconhecido pela Justiça. 
O recurso não deve ser admitido por ter sido proferido conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam - Tese nº 823 da repercussão geral. (ARE 1303880 AgR, Relatora: ROSA WEBER, 1ªT, PUBLIC 26/5/2021)” (fl. 2, e-doc. 42).

No agravo, a União alega “que a decisão de inadmissão com base no art. 1.030, inc. V, do CPC não foi fundamentada” (fl. 5, e-doc. 44), sem impugnar o fundamento da decisão agravada referente à aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para o óbice de inadmissibilidade recursal ser superado.

8. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.549.362-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.6.2025).

“Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Decisão de admissibilidade fundada na incidência da Súmula 279/STF. Fundamento não impugnado. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, de modo que o caso atrai a incidência da Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.553.894-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 18.9.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental. Impugnação específica. Súmula 284/STF. Súmula 287/STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo anterior (Recurso Extraordinário com Agravo – ARE) por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente buscava a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário na origem, mas falhou em impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada que mantinha a inadmissibilidade. 3. A decisão agravada, que serviu de base para a decisão atacada neste Agravo Regimental, havia aplicado a Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal à hipótese de ausência de impugnação específica dos fundamentos da inadmissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo recorrente cumpriu o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 5. A decisão ora atacada não merece reforma, pois o recorrente não apresentou argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso, conforme a Súmula 287 do STF. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, nos termos das Súmulas 284 e 287 do STF. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, quando o agravo regimental for manifestamente improcedente” (ARE n. 1.546.262-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).

A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora